Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728501-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE RECORRIDO: IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível – Dano moral - Comentários no Twitter – Abuso do direito de expressão – Ofensas à honra e à imagem caracterizadas. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo TJCE, TJGO, TJMG, TJSP e STJ (mediante a mera reprodução de ementas de julgados, proferidos inclusive em habeas corpus) ao artigo 220, caput, §2o, da Constituição Federal, no sentido de que “críticas dirigidas exclusivamente à atuação profissional – mesmo aquelas grosseiras e deselegantes – não extrapolam os limites da liberdade de imprensa”. Pugnou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao preceito constitucional supracitado, renovando a tese do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 220, caput, §2o, da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Acrescente-se que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg no AREsp n. 2.309.916/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, haja vista que “a ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo”. (ARE 1445505 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Caso fosse possível ultrapassar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 220, caput, §2o, da CF. Observe-se que, apesar de serem opostos embargos de declaração, o citado dispositivo constitucional sequer foi cogitado naquela estreita sede. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que, “nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. (ARE 1430266 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015